Tribunal: TJDFT
Processo: 0710727-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710727-10.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADM. DO ED TROPICAL AGRAVADO: MARCUS FERNANDO SILVA LIMA PAES, RENATA FARIAS VEIGA PAES, MARIA ELAINE DE ANDRADE, ALMIR SOARES DOS SANTOS JUNIOR DECISÃO 1. A executada insurge-se contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (id 57749697 – autos principais) que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença condenatória à restituição de despesas condominiais ordinárias e extraordinárias, homologou os cálculos apresentados pelos credores/agravados (R$ 20.681,97) e determinou a restituição do excesso (R$ 5.143,96). Defende, em suma, que o débito corresponde a R$ 13.868,80, e não aos R$ 20.681,97 pretendidos pelos agravados, o que resulta em excesso equivalente a R$ 6.813,17. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do agravo. 2. Defiro em parte o efeito suspensivo pleiteado tão só para obstar a liberação do valor controvertido (R$ 6.813,17), até o julgamento do agravo, haja vista a relevância da fundamentação, aliada ao intuitivo perigo da demora, como meio de garantir a efetividade do provimento. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12/05/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR